Tribunal: TJMT
Processo: 1003145-89.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EURIDES ALVES DE SOUSA - CPF: 138.186.781-20 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003145-89.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

24/07/2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente (s):

EURIDES ALVES DE SOUSA

Recorrido (s):

BANCO FICSA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA REALIZADA INDEVIDAMENTE FORA DO PACTUADO NO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Por força das operações irregulares a parte Recorrente experimentou prejuízos materiais. O fato está comprovado e não há impugnação ao valor, que, por isso, deve ser ressarcido.

2.
Danos morais não configurados.

3.
Sentença reformada.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais. Narra a inicial que a autora é pensionista. Ao promover uma auditoria em suas finanças obteve conhecimento de descontos, a título de empréstimo consignado, realizado pelo banco requerido em sua conta. Buscou junto ao banco requerido segunda via do contrato.

De posse do contrato de nº 010011006721, celebrado em 29/09/2020, constatou a requerente que o crédito contratado seria descontado em seu contracheque em oitenta e quatro parcelas, no valor de R$ 48,01, com o primeiro vencimento para 07/02/2021.

Ao verificar o seu contracheque a requerente percebeu que no mês de janeiro/2021, data anterior à prevista no contrato, foi cobrada/descontada a parcela no valor de R$ 48,01.

Afirma que houve abuso e ilegalidade no desconto realizado no mês de janeiro/2021, visto que o Banco requerido descumpriu as condições firmadas no contrato, que estabelecia o desconto a partir do mês de fevereiro/2021. Assim, pleiteou pela restituição em dobro do valor de R$ 48,01, bem como danos morais.

Contestada, a ação foi julgada improcedente.

O Recorrente interpôs recurso inominado, declarando que a sentença comporta reforma. Sustenta que o débito é indevido, razão pela qual pugnou pela procedência dos pedidos contidos na inicial.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma parcial.

No caso, o Recorrente questiona o desconto efetuado em seu benefício previdenciário.

Em que pese tais alegações, fato é que incumbia ao Recorrido o ônus de comprovar a legitimidade da retenção das tarifas cobradas na conta corrente da Recorrente, no mês de janeiro de 2.021, demonstrando existir cláusula expressa nesse sentido, com o respectivo valor da cobrança realizada em mês indevido, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, dada a inversão do ônus da prova em favor do (art. 2º e 3º da legislação consumerista).

Conforme consta no contrato acostado no id. 172640698, a Recorrente realizou empréstimo consignado, no valor de R$ 1.957,20, em oitenta e quatro prestações, no valor de R$ 48,01, com o vencimento da primeira parcela para 07/02/2021.

Todavia, diferente do que foi narrado pelo Juízo
a quo,
a Recorrida realizou o desconto da primeira parcela no mês de janeiro de 2.021, como se observa do extrato colacionado no id. 172640699.

As alegações do Banco réu vieram desacompanhadas de quaisquer provas aptas a corroborar sua tese no sentido da licitude da retenção, de modo que se deve determinar a restituição do valor injustamente retido.

Por força das operações irregulares a parte experimentou prejuízos materiais. O fato está comprovado e não há impugnação ao valor, que, por isso, deve ser ressarcido.

O valor indevidamente debitado deve ser devolvido em dobro, por força do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a penalização do fornecedor com a condenação ali prevista na hipótese de efetivo pagamento de valor indevido.

Para a devolução em dobro, deve ser destacado que a discussão está em andamento conforme afetação no Superior Tribunal de Justiça – Tema 929 - com suspensão dos processos.

A questão submetida a julgamento é a discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste momento, e ressalvado o que vier a ser decidido, ainda prevalece a orientação do mesmo Tribunal, exarada pela Corte Especial, quando do julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (nº600.663 e nº 676.608).

Entendeu-se que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Exige-se efetivo pagamento indevido para a condenação ao dobro do seu valor. É o caso em exame. Logo, a condenação deve levar em conta o dispositivo legal, observando os descontos realizados.

Conforme consta no demonstrativo juntado no id. 172640699, houve a cobrança indevida no mês de janeiro de 2021, referente ao contrato acostado no id. 172640698, no valor de R$ 48,01 (quarenta e oito reais e um centavo).

Assim, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, a restituição deverá ser em dobro, perfazendo a quantia de R$ 96,02 (noventa e seis reais e dois centavos).

A correção monetária deve ser calculada desde cada lançamento, bem como os juros de mora, uma vez que se trata de ilícito de natureza extracontratual (art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça).

Por outro lado, no que tange os danos morais, entendo serem inexistentes.

A Recorrida não comprovou os prejuízos suportados.

A situação posta nesses autos configura como mera cobrança indevida, de uma única prestação, em valor ínfimo, não viola o direito inerente a personalidade da Recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Deste modo, deve ser reformada a sentença tão somente para extirpar a condenação em danos morais no caso em análise, estando os danos suficientemente reparados com o cancelamento da dívida. Ademais, a recorrente não teve o nome negativado pelo débito cobrado indevidamente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, condenando o recorrido na repetição em dobro do que foi pago pela recorrente, na quantia de
R$ 96,02 (noventa e seis reais e dois centavos)
, devendo ser acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% a.m, a partir da cobrança de cada débito indevido, nos termos da Súmula 43, STJ, e art. 398, CC.

Por outro lado, julgo improcedente o pedido de danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023